Tribunal: TJPA
Processo: 0820132-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820132-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSIMAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0820132-78.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800704-31.2023.8.14.0091

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ROSIMAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONCALVES - OAB/PA N. 26705

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SALVATERRA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DO FATO. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE. INCURSÃO SOBRE FATOS E PROVAS. ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE. ADMISSÃO APENAS DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO HC 535.063/SP. PRECEDENTES DO TJPA E DO STF. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PRESENTES. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 315, §1ª, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.

DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820132-78.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800704-31.2023.8.14.0091

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ROSIMAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONCALVES - OAB/PA N. 26705

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SALVATERRA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado
Raimundo Nonato Ferreira Gonçalves
, inscrito (a) na OAB-PA sob o nº: 26705, em favor de
ROSIMAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Criminal de Salvaterra/PA que, nos autos de processo nº.

0800704-31.2023.8.14.0091, manteve a prisão preventiva do paciente na origem.

O impetrante argumentou, em síntese, que, finda a instrução, teria sido demonstrada a existência de flagrante preparado a revelar a configuração de crime impossível, o que, segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, ensejaria a absolvição do paciente e, portanto, a reforma da sentença condenatória.

Ademais, alegou que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva, ressaltando que a manutenção desta, antes do trânsito em julgado, representaria punição mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal.

A somar, pontuou que o coacto sustenta condições pessoais favoráveis e que não oferece risco à ordem pública caso responda ao processo criminal em liberdade, acrescentado que ele deveria cumprir a pena em regime semiaberto e, por conseguinte, não haveria razão apta a lhe impor sanção mais gravosa do que a prevista legalmente conforme o patamar fixado na sentença impugnada como reprimenda pelo crime cometido.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, reestabelecendo sua condição de liberdade até o julgamento definitivo da impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade (
id
17540089
).

Juntou
documentos (id
17540090
–
17540105
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17573540).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17625441).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17847225).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem comporta parcial conhecimento e, na extensão, deve ser concedida.

Explico.

Antes de tudo, observo que a presente ordem foi impetrada contra sentença condenatória e, a despeito de se insurgir contra suposta ilegalidade de decreto prisional nela contido, veicula matéria eminentemente meritória para sustentar sua pretensão, o que, em tese, apenas seria suscetível de conhecimento por meio de julgamento de recurso de apelação.

Nesse cenário, é importante ressaltar que, há muito, este Tribunal sustentava o entendimento que, em se tratando de sentença condenatória que tivesse mantido ou decretado a prisão preventiva em um de seus capítulos, a apelação não seria o meio cabível para impugná-la nesse específico particular, mas, sim, a ordem de
habeas corpus
.

Ocorre que, recentemente, esta Corte de Justiça, por meio de sua 3ª Turma, evoluiu em seu entendimento, passando a se posicionar no sentido de que, em havendo apelação interposta pelo réu, o protocolo de admissibilidade a ser seguido seria o mesmo adotado no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP
[1]
da lavra da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, de maneira que, em caso de apelo pendente de julgamento e no qual se veicula a mesma matéria meritória contida em ordem de
habeas corpus
impetrada concomitantemente a este recurso, a impetração deve ser inadmitida, no particular, pela inadequação da via eleita, sendo somente possível conhecer de eventual ilegalidade de decreto prisional consignado na sentença, isto é, apenas da hipótese de violação à liberdade de locomoção do paciente.

A somar, friso que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[3]
e desta Seção de Direito Penal
[4]
, a pretensão de reforma de sentença condenatória em seu mérito não é admitida na via estreita do
habeas corpus
, pois exigiria o reexame de fatos e provas valoradas na origem para fins de eventual acolhimento da tese defensiva, o que, é sabido, trata-se de matéria afetada ao julgamento de recurso próprio (apelação) perante o juiz natural da causa (Turmas de Direito Penal), razão pela qual não há como tecer juízos de valor no particular.

Nesse caso, considerando que, desde a origem, houve interposição de apelação veiculando matéria meritória idêntica a que consta nas razões da presente impetração, concluo que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento quanto à existência, ou não, crime impossível, por absoluta inadequação da via eleita.

Na extensão, conforme consignei anteriormente, não vislumbro manifesta ilegalidade contida na sentença que condenou o paciente e manteve sua prisão preventiva
(id
17540091
), uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, sendo observada, pois, a regra contida no art. 315, §1º
[5]
, do CPP.

Ademais, ainda consoante registro feito em decisão que rejeitara o pedido liminar, o STJ
[6]
tem reiterado o entendimento segundo o qual a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, tal como no caso em apreço.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[7]
e entendimento sumulado desta Corte
[8]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço em parte
da impetração

e, na extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário. 2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

[2]
Nesse sentido, cito: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SÚMULA Nº. 17 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000701-77.2017.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023).

[3]
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O Supremo consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por falta ou insuficiência de provas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 5. Agravo interno desprovido (STF - RHC: 220948 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023).

[4]
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA POLICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PREJUDICIALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos agentes de segurança se encontram em absoluto conflito com o relato do paciente, não se podendo concluir de forma definitiva pela ocorrência de excessos ou truculência policial. Assim sendo, é imperiosa a ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. Precedentes do C. STJ. 2. É pacífico na jurisprudência que o pedido de trancamento do inquérito policial perde o objeto com o oferecimento da denúncia, como se deu na hipótese. Precedente. 3. À unanimidade, ordem não conhecida (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811923-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/11/2023).

[5]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[6]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[7]
Ementa
PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[8]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 12/03/2024